Tribunal: STF
Processo: MI 758
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-08
Data de publicação: 2010-04-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Os embargos 
   declaratórios visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
   devendo, por isso mesmo, merecer compreensão por parte do órgão 
   julgador.

	APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - 
   TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE - PARÂMETROS. Os parâmetros 
   alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei 
   exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 
   8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se
   de idade mínima.